Tribunal: TJMT
Processo: 0007338-48.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0007338-48.2014.8.11.0003
EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
EMBARGADO: UELITON ALVES FERREIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PREVISÃO NO AJUSTE DA VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DEMAIS ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – INDEVIDA INOVAÇÃO - PRÁTICA VEDADA - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA FIXADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não cabe apresentar em Embargos de Declaração teses ou pedidos não formulados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
Embargos de Declaração opostos a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.
O embargante aduz que o aresto foi omisso ao não considerar que na cláusula contratual estava prevista a proibição da cumulação da comissão de permanência com demais encargos de inadimplência e contraditório ao usar como fundamento as Súmulas do STJ, mas manter a sentença que afastou a comissão de permanência.
É o relatório.
Na Apelação o ora embargante defendeu, em tópicos separados, a legalidade da cobrança da comissão de permanência, dos encargos moratórios e da multa por atraso no pagamento.
Desse modo, apenas sustentou a validade da cláusula que previa a incidência de todos eles de forma cumulada para o período de inadimplência.
As arguições aqui apresentadas não foram suscitadas na Apelação, e esta via não admite argumentos novos, não apresentados na ocasião oportuna, pois cuida-se de inovação recursal, o que é vedado (AgRg no REsp: 809439/AL).
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, CONSISTENTE EM BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - OMISSÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – INDEVIDA INOVAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não cabe apresentar em Embargos de Declaração teses ou pedidos não formulados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. (ED 1007604-76.2018.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/07/2021)
É evidente o caráter procrastinatório, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.
Pelo exposto, não conheço dos Embargos de Declaração. Condeno o embargante à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator